Tribunal: TJBA
Processo: 0098564-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098564-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA FERNANDES SOUZA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. CONSUMIDOR QUE NÃO APRESENTOU PLANILHA DETALHADA OU QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2.
In casu,
constata-se a possibilidade de convenção de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, sendo admitida a revisão em casos excepcionais, dependendo da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

3. Deve a parte que alega a abusividade comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que não foi feito. Porém, apesar das alegações autorais, a autora não se desincumbiu do seu ônus de apresentar parâmetros para a análise da abusividade das taxas contratadas.

4. Acrescento, ainda, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 51), a fim de reconhecimento da onerosidade excessiva, requer demonstração analítica da parte interessada, cuja argumentação hipotética não resolve o tema.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0098564-16.2011.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
TANIA MARIA FERNANDES SOUZA
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatoria